Tribunal: TJSP
Processo: 1009102-55.2022.8.26.0132
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Hélio Nogueira
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-12-16
Data de publicação: 2022-12-16

Ementa:
Apelação Cível. Ação declaratória de inexistência de negócio jurídico c.c. repetição de indébito c.c. indenização por danos morais e tutela de urgência antecipada. Sentença de extinção, sem julgamento do mérito. Inconformismo dos patronos. Termo de constatação. Autora que reside no endereço, confirma a outorga de procuração e manifesta interesse na demanda. Não conhecimento pessoal dos advogados.

Ementa:
Apelação Cível. Ação declaratória de inexistência de negócio jurídico c.c. repetição de indébito c.c. indenização por danos morais e tutela de urgência antecipada. Sentença de extinção, sem julgamento do mérito. Inconformismo dos patronos. Termo de constatação. Autora que reside no endereço, confirma a outorga de procuração e manifesta interesse na demanda. Não conhecimento pessoal dos advogados. Circunstância que não afasta o fato de que concordou com o ajuizamento da demanda e foi alertada sobre seus riscos. Decisão reformada. Litigância de má-fé afastada. Expedição de ofício à OAB para apuração da regularidade da captação de cliente. Sentença reformada. Ônus sucumbenciais afastados. Condenação dos patronos da parte ao pagamento de indenização por litigância de má-fé afastada. Consequências lógicas do afastamento da extinção e prosseguimento do feito. Recurso parcialmente provido, nos termos da fundamentação, com anulação da r. sentença.